Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VERBA REMUNERATÓRIA PERTINENTE A GRATIFICAÇÃO. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. APURAÇÃO DO ILÍCITO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE. DEFLAGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32). PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO APÓS 08 ANOS DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AVIAMENTO APÓS 13 ANOS DA APURAÇÃO PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. PRESCRIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO A LIMITES TEMPORAIS. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRETENSÃO ADUZIDA NA DEFESA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PREPARO. DISPENSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE SUCUMBENTE. ENTE PÚBLICO MANENEDOR DA INSTITUIÇÃO. CONFUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUÇÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2 - Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3 - A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4 - Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5 - Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.